Tribunal: TJSP
Processo: 1008742-10.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008742-10.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JHONES DOS SANTOS CLEMENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos os 3o e 4o
Desembargadores. Declara voto o 3o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37113
APEL.No: 1008742-10.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : JHONES DOS SANTOS CLEMENTINO
*Contrato bancário – Revisão – Seguro – Venda casada
caracterizada – Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 179/191, que julgou
parcialmente procedente a ação de revisão contratual que JHONES DOS
SANTOS CLEMENTINO dirigiu contra o BV FINANCEIRA S/A –
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
O réu defende a validade da cobrança do seguro, aduzindo que a
contratação é regular. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Como é cediço, o princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, cabível a intervenção judicial
para restabelecer a harmonia do contrato, mesmo porque, é inquestionável
a aplicação do Código de Defesa do consumidor que estabelece nos artigos
54, §4o e 51, ser possível a revisão contratual quando importar ônus ao
consumidor, ou contiver cláusulas que permitam a fixação de encargos e
alteração unilateral do pacto.
Em Primeiro Grau, a ação foi julgada parcialmente procedente para
reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista (R$ 850,00), e
com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter de Recurso Repetitivo - Tema
972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso em questão restou configurada a venda casada, pois não há
prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade de contratação e
escolha da seguradora de sua preferência (art. 39, I, do CDC).
Sendo assim, correta a r. sentença, ora mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Em observância ao
disposto no art. 85, §§ 1o e 11 do Novo Código de Processo Civil, majora-
se os honorários advocatícios fixados a favor do autor em R$ 500,00 para
R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados a partir da publicação deste Acórdão.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No 31933 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1008742-10.2018.8.26.0020
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO: JHONES DOS SANTOS CLEMENTINO (Assistência Judiciária)
COMARCA: SÃO PAULO F. NOSSA SENHORA DO Ó 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. FLÁVIA BEZERRA TONE
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31933

Respeitado o entendimento da D. maioria, no que se refere ao
estabelecimento do seguro, não vislumbro abusividade.
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e
não representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal
como o é a exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g.,
hipoteca, penhor, fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o
seguro seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal
situação é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, o autor em nenhum momento sequer mencionou ter
indicado ou desejado que outra fosse a companhia seguradora. Ora, não sendo nula a
exigência de seguro, cabia ao autor revelar ter indicado outra seguradora e a recusa da ré
em aceitá-la, circunstância inexistente nos autos, onde constitui condição do pacto a
existência da cobertura securitária.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
113C6508
4
5
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1153E06F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008742-10.2018.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.